Tribunal: TJPA
Processo: 0006491-40.2019.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006491-40.2019.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: SINDICATO DOS TRAB EM SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA - SINTESP/PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ. CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DESCONTADAS EM FOLHA E NÃO REPASSADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE FEDERATIVO MUNICIPAL. AFASTADA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ÓRGÃO DESPERSONALIZADO. O ENTE MUNICIPAL NÃO TROUXE QUALQUER ARGUMENTO PARA INFIRMAR OS TERMOS DA DECISÃO QUANTO A EXISTÊNCIA DO DÉBITO E SUA RETENÇÃO INDEVIDA. PRETENSÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA.

CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Município de Curralinho ao pagamento dos valores devidos no montante de R$ 11.370,47 (onze mil trezentos e setenta reais e quarenta e sete centavos), atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais (de 1% ao mês) a partir da data da propositura da ação, referente a importâncias descontadas em contracheque de seus filiados do período de março de 2018 a outubro de 2018.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. O município é ou não legitimo para figura no polo passivo da ação; 2. SINTESP possui direito ao pagamento da contribuição sindical descontada no contracheque dos servidores associados pelo ente municipal e não repassadas à entidade representativa da categoria

RAZÕES DE DECIDIR: 1. Incabível a alegação de ilegitimidade passiva do ente municipal. Secretaria Municipal de Saúde não detêm capacidade processual nem personalidade jurídica própria, funcionando como mero órgão da pessoa jurídica de direito público a qual pertence, que é o verdadeiro responsável pelos atos de seus agentes. 2. Devidamente comprovado por prova nos autos, especialmente pelo termo de compromisso lavrado em 12/1/2019, pertencerem ao SINTESP os valores descontados a título de contribuição sindical, em contracheque de seus filiados do período de março de 2018 a outubro de 2018, e não repassados pelo Município. 3. O ente municipal não trouxe qualquer argumento para infirmar os termos da decisão quanto a existência do débito e sua retenção indevida, limitou-se em sustentar que o Judiciário não deve intervir em questões predominantemente administrativas.4. Revela-se manifestamente improcedente o recurso, configurando-se litigância recursal protelatória, aplicada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa ao agravante.

DISPOSITIVO: Agravo interno conhecido e desprovido.

TESE: Secretaria Municipal não detêm capacidade processual nem personalidade jurídica própria, funcionando como mero órgão da pessoa jurídica de direito público a qual pertence, que é o verdadeiro responsável pelos atos de seus agentes.

_____________________________________

Jurisprudências relevantes citadas: TJ-MG - AI: 10396120014578001 Mantena, Relator.: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 27/09/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2012 e TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2068970-81.2024.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 03/05/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/05/2024

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1021, §4º.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/06/2025 a 16/06/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0006491-40.2019.8.14.0083

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTESP

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID 22470516) interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
contra decisão monocrática (ID 21606216) que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTESP
, negou provimento à apelação, para manter a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Município de Curralinho ao pagamento dos valores devidos no montante de R$ 11.370,47 (onze mil trezentos e setenta reais e quarenta e sete centavos), atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais (de 1% ao mês) a partir da data da propositura da ação, referente a importâncias descontadas em contracheque de seus filiados do período de março de 2018 a outubro de 2018.

Em suas razões, o agravante alega em síntese: a) sua ilegitimidade passiva para compor a lide, uma vez que os recursos administrados pela Secretaria Municipal de Saúde estão sob a responsabilidade exclusiva dessa secretaria, que possui personalidade jurídica própria; b) cabe à Administração Pública investigar as irregularidades levantadas pelo autor para corrigi-las, e o Judiciário não deve intervir em questões predominantemente administrativas.

Requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da decisão monocrática.

Ausência de Contrarrazões, conforme certidão no ID 23140063.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Município de Curralinho ao pagamento dos valores devidos no montante de R$ 11.370,47 (onze mil trezentos e setenta reais e quarenta e sete centavos), atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais (de 1% ao mês) a partir da data da propositura da ação, referente a importâncias descontadas em contracheque de seus filiados do período de março de 2018 a outubro de 2018.

São os termos da decisão agravada:

“
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
.

O Município de Curralinho argui quanto a sua ilegitimidade passiva para compor o polo passivo na lide, ressaltando a personalidade jurídica da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com art. 87, da referida Lei Orgânica do Município. Além de que, os atos contestados na presente demanda, não foram por ele praticado, estando afrente do termo de compromisso na época, o Secretário Municipal de Saúde, afastado desde 2019, o qual detinha de plena autonomia como ordenador de despesas.

As alegações arguidas não fazem sentido, considerando que Secretaria Municipal de Saúde é órgão pertencente ao município, a qual faz parte da divisão do corpo da administração direta, assim, não possui personalidade jurídica, sendo o município o responsável pelos atos praticados pelo Secretário, como ocorreu no presente caso.

Por fim, não há o que se falar em ilegitimidade passiva, motivo pelo qual
rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Na inicial, o autor narra que, de forma administrativa requereu ao ente municipal, o pagamento dos valores descontados em contracheque de seus filiados pelo ente municipal e que não lhe foram repassados, somando o montante de R$ 14.447,47 (7 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

Em 12/01/2019 houve uma reunião do Sindicato com o Município de Curralinho, representado por seu Secretário de Saúde Municipal da época, e na ocasião firmaram termo de compromisso (Id. 18717703) do valor devido, com acordo de pagamento em 6 (seis) parcelas fixas de R$ 2.407,91 (dois mil, quatrocentos e sete reais e noventa e um centavos). Entretanto, em 31/01/2019, foi depositado pelo município, o valor de duas parcelas correspondente a duas transferências na quantia de R$ 1.538,50 (um mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos) (Id. 18717704), e desde então não efetuou o pagamento de mais nenhum outro valor, ficando pendente o valor de R$ 11.370,47 (onze mil, trezentos e setenta reais e quarenta e sete centavos).

A contribuição sindical importa em desconto que, até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 (declarada constitucional no julgamento da ADI 5794), que o tornou facultativo, possuía caráter obrigatório, de natureza tributária e se presta a subsidiar o sistema confederativo sindical. Neste sentido, o desconto anual na fonte pagadora, deve ser repassado ao sindicato representativo da categoria respectiva. Vide as disposições dos incisos III e IV, do art. 8º, da CF/88:

Art. 8º (....)

(....)

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

Posto isto, torna-se visível a relação entre a representatividade sindical e o repasse da contribuição confederativa pelas unidades pagadoras dos trabalhadores, de sorte que somente um sindicato por categoria poderá ser o destinatário dos descontos, que se dão em folha de pagamento.

A CLT, em seu art. 578, encarta a previsão da contribuição sindical, o que, por analogia, também se aplica aos servidores públicos, consoante entendimento do STJ. Vejamos:

SINDICAL OBRIGATÓRIA - PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE MÁCULA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - RECURSO PROVIDO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Sindicato devidamente registrado, representando categoria profissional, com unicidade de representação, detém legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança visando receber em repasse as contribuições sindicais da categoria que representa. 2. Adequabilidade da via mandamental porque não se trata de ação de cobrança e sim de parcela devida por força de lei, afastando-se o teor da Súmula 269/STF. 3. A obrigação dos servidores públicos contribuírem para o Sindicato já está sedimentada na jurisprudência do STJ. 4. Recurso ordinário provido.(STJ - RMS: 40628 RJ 2013/0007806-3, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 04/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013)

Vejamos decisões deste Tribunal no mesmo sentido do caso em comento:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE PLACAS/PA PARA O SINDICATO. CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. -large;">ACÓRDÃOspan> style="font-size: x-large;"

(...)

Consta na exordial, que o impetrante é associação laboral representante dos trabalhadores em Educação Pública. Ressalta que a forma de manter a independência nesse mister é por meio de contribuição mensal do filiado, equivalente a 2% (dois por cento) sobre o vencimento-base, o qual é descontado em folha de pagamento e repassado pela Prefeitura ao impetrante.

Assevera que não foi realizado o devido repasse pela autoridade impetrada no mês de agosto de 2012, mesmo havendo os descontos no salário-base dos filiados ao impetrante, tendo a autoridade coatora retidos os referidos valores.

Compulsando os autos, verifico que restou evidenciado que o impetrante demonstrou os descontos da mensalidade sindical nos contracheques dos servidores, mesmo que por amostragem. (id 9391619, págs. 10-14)

Portanto, havendo prova da anuência do servidor, o Município não pode criar empecilhos para realizar o repasse da mensalidade sindical à entidade representativa da categoria.

Desse modo, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, vez que restou devidamente demonstrado o direito líquido e certo do impetrante a ter a contribuição sindical que foi descontada no contracheque dos servidores associados repassadas à entidade representativa da categoria.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença
.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0001396-27.2012.8.14.0066, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, 2ª Turma de Direito Público)

(Grifo nosso)

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE REPASSE PELA PREFEITURA MUNICIPAL. ILEGALIDADE FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS QUANTO AOS JUROS E À CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. O recolhimento da contribuição sindical competia ao Município de Melgaço, que deveria efetuar o repasse ao sindicato representativo da categoria. Portanto, é certo que os valores descontados em folha de pagamento dos servidores a título de contribuição sindical não integram o orçamento municipal, mostrando-se ilegal a retenção indevida pelo Ente Público.

2. O Município não comprovou que efetivamente repassou os valores do exercício de 2014 ao sindicado apelado, logo, não há que se falar em ausência de interesse de agir.

3. Apelação conhecida e não provida.

4. Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada penas para fixar juros e correção monetária nos termos do REsp 1495146/MG.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO E CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 14 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00015449520148140089 14834374, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/06/2023, 1ª Turma de Direito Público)

(Grifo nosso)

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE REPASSE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. APELAÇÃO. TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TESE NÃO ACOLHIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO DO SINDICATO EM ...Ver ementa completaRECEBER OS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ASSOCIADOS. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TEMOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Tese de nulidade da sentença ante a ausência de intervenção do MP de 1º grau. Inexistência de prejuízo ao Apelante. Tese rejeitada. 2. Apelação conhecida e improvida. 3. Remessa Necessária. O recolhimento da contribuição sindical competia ao Município de Abel Figueiredo, que deveria efetuar o repasse ao sindicato representativo da categoria. Portanto, é certo que os valores descontados em folha de pagamento dos servidores a título de contribuição sindical não integram o orçamento municipal, mostrando-se ilegal a retenção indevida pelo Ente Público.

(TJ-PA - AC: 01033991820158140046, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 06/12/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/12/2021)

(Grifo nosso)

Em análise aos autos, dada as alegações narradas pelo autor, o ente municipal não combateu quanto a inexistência do débito, pelo contrário, apenas arguiu quanto a sua ilegitimidade e autotutela, sem apresentar nada que refutasse as referidas alegações, estando assim, retendo indevidamente os valores que deverão ser repassados ao apelado.

Ante o exposto,

conheço e nego provimento, mantendo a sentença que condenou o apelante ao pagamento dos valores devidos, nos termos da fundamentação.” – grifo nosso.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

O agravante argui novamente, como preliminar, sua ilegitimidade passiva para figurar na ação sob o fundamento de que os recursos administrados pela Secretaria Municipal de Saúde estão sob sua responsabilidade exclusiva, que possui personalidade jurídica própria, tendo o termo de compromisso de 12/01/2019 sido assinado pelo Secretário de Saúde Municipal da época.

Como já consignado na decisão agravada, incabível a alegação de ilegitimidade passiva do ente municipal apontando como legítima a Secretaria Municipal de Saúde, a qual não detêm capacidade processual para figurar no polo passivo de uma relação processual, por não deter personalidade jurídica própria, funcionando como mero órgão da pessoa jurídica de direito público a qual pertence, que é o verdadeiro responsável pelos atos de seus agentes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA EM FACE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ÓRGÃO DESPERSONALIZADO - PRELIMINAR ACOLHIDA. -
A Secretaria Municipal de Saúde não tem personalidade jurídica, sendo um órgão despersonalizado, integrante da Administração Direta, não podendo assim integrar o pólo passivo da lide
- Não observados os pressupostos processuais, ocorrerá a extinção do processo, sem resolução do mérito, de acordo com o art. 267 do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AI: 10396120014578001 Mantena, Relator.: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 27/09/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2012) – grifo nosso.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETARIA DAS SUBPREFEITURAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
– PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA À MANUTENÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA NO POLO PASSIVO DA LIDE NA QUALIDADE DE RÉ OU ENTÃO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL – IMPOSSIBILIDADE. 1.
Ilegitimidade passiva da Secretaria da Subprefeituras do Município de São Paulo, reconhecida. 2. Ausência de personalidade jurídica e de capacidade processual, verificadas. 3. Responsabilidade exclusiva da Municipalidade de São Paulo, para assumir o polo passivo da lide, e não, dos respectivos órgãos integrantes da pessoa jurídica de Direito Público
. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Saneamento do processo e exclusão da possibilidade de participação da Secretaria das Subprefeituras do Município de São Paulo, no polo passivo da lide, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2068970-81.2024.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 03/05/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/05/2024) – grifo nosso.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

Do Mérito

Conforme devidamente fundamentado na sentença e na decisão monocrática ora combatida, restou comprovado os valores devidos ao Sindicato dos Trabalhadores em Saúde Pública do Estado do Pará – SINTESP a título de contribuição sindical descontada no contracheque dos servidores associados pelo ente municipal e não repassadas à entidade representativa da categoria, período de março de 2018 a outubro de 2018, o que inclusive foi reconhecido pelo termo de compromisso lavrado em 12/1/2019 constante no ID 18717703.

Neste contexto, considerando que o ente municipal não trouxe qualquer argumento para infirmar os termos da decisão quanto a existência do débito e sua retenção indevida, revelando a ilegalidade da conduta, pelo contrário se restringiu em sustentar que o Judiciário não deve intervir em questões predominantemente administrativas, forçoso concluir pela necessidade da manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Tendo em conta as matérias recorridas já terem sido debatidas em sentença e no recurso de apelação com sustentáculo na Constituição Federal, legislação pátria e jurisprudência pacífica dos Tribunais, reputo manifestamente improcedente a discussão proposta para, com base no §4º do art. 1.021 do CPC, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática que negou provimento à apelação, e condenar o agravante ao pagamento de multa na ordem de 5% sobre o valor atualizado da causa. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 09 de junho de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2025